Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-34.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Estelionato. Autoria. Provas.
As declarações da vítima e a confissão da ré, na delegacia, aliada à prova documental e ao depoimento de testemunha, cuja conta bancária foi usada pela ré para receber o valor da trama que urdiu, não deixando dúvidas de que ela foi uma das autoras do estelionato, autorizam a condenação. Apelação provida.